Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/1998. CONTRATO DE DURAÇÃO. LEI DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA RESTRITA. MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância atende aos primados da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.

II. Plano de saúde contratado antes da Lei 9.656/1998 submete-se ao seu regramento quanto aos efeitos jurídicos verificados depois da sua vigência.

III. Em consonância com a inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil, não pode ser admitida negativa de custeio de material para cirurgia calcada em cláusula contratual genérica e que frustra o próprio objeto do plano de saúde.

IV. Recurso conhecido e desprovido.